Tribunal: TJDFT
Processo: 0752284-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. PERSONALISSIMA. OBSERVÂNCIA SÚMULA 410 STJ. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL. CORREÇÃO MONETÁRIA HONORÁRIOS. A PARTIR DA FIXAÇÃO. JUROS DE MORA. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência superior, a correção monetária, da verba sucumbencial, passará a incidir a partir da fixação dos honorários e os juros de mora terá como dies a quo o trânsito em julgado.
2. A teor da Súmula 410 do STJ, deve haver a intimação pessoal para o cumprimento de obrigação de fazer, ou para eventual configuração de descumprimento, não bastando a simples intimação via Dje.
3. In casu, embora possa ter tido alguma desídia ou má-fé do antigo patrono, tal questão deve ser objeto de ação especifica para apuração de eventual perdas e danos da parte prejudicada, contudo, de modo algum advogado que posteriormente atue nos autos, seja em ação de restauração de autos ou qualquer outra ação poderia, simplesmente, ter direito aos honorários do antigo causídico, por uma simples alegação de que aquele outro não agiu de forma negligente e prudente, até porque isso violaria o direito personalíssimo do advogado a verba honorária, conforme prevê o art. 23 e seguintes da Lei 8.906/1994.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.